Tribunal: TJMT
Processo: 1021680-46.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021680-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ALEX LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 690.094.491-49 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–
AUXÍLIO DOENÇA
– JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA -

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA –
INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Se a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de sua fundamentação capaz de alterar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

2. Decisão mantida, recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX LUIZ DA SILVA CAMPOS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos da
“Ação de Concessão de Aposentadoria por invalidez Decorrente de Acidente de Trabalho c/c Alternativamente Restabelecimento de auxílio Doença e/ou Concessão de Auxílio-Acidente c/c Pedido de antecipação de Tutela”
nº 1020111-52.2018.811.0041 em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, que indeferiu o pedido de restabelecimento do Auxílio-doença, que foi suspenso em 10 de maio de 2018.

Em suas razões recursais, a parte Agravante postula a concessão do benefício da Justiça Gratuita, ao argumento de que é parte hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

De outro lado, relata que a ação foi proposta, em 2018, sendo que o juízo não apreciou a tutela antecipada, tendo o feito tão somente esse ano, após a renovação do pleito.

Expõe que transcorridos mais de dois anos, já houve a realização da perícia, juntada nos autos.

Aduz que trabalhou, durante esse período, como motorista de Uber, no entanto, com a pandemia da Covid-19, teve que se afastar do trabalho temporário, em razão da sua saúde, razão pela qual, o seu sustento ficou prejudicado.

Afirma que, atualmente, vive com os rendimentos da sua esposa, que é professora da rede municipal, e que percebe tão somente o valor salarial de R$1.583,21 (mil e quinhentos e oitenta e três e vinte e um reais)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja restabelecido o auxílio-doença e, alternativamente, seja concedida tutela de evidência.

O benefício da justiça gratuita foi concedido, no entanto, o pedido de tutela de urgência indeferido, conforme decisão do relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 62739451]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 73228995]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 73332493]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que
indeferiu o pedido de restabelecimento do Auxílio-doença, que foi suspenso em 10 de maio de 2018.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Preliminarmente
, a parte Apelante sustenta a necessidade de concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio e da família, vez que desde que foi cessado o benefício de auxílio-doença acidentário não recebe qualquer proveito econômico.

Com efeito, cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, razão pela qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

O pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo, com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Sobre a gratuidade, o Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 98 e 99 que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Contudo, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

No mesmo aspecto o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Desse modo, verifico que a parte Agravante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mesmo que momentânea, especificamente pela declaração de hipossuficiência, bem como por não estar laborando em decorrência de sua hipertensão.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA — DECISÃO AGRAVADA MANTIDA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

(N.U 1004326-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

(N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

(N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Desse modo,
acolho a preliminar suscitada
, para conceder a gratuidade de justiça à parte Agravante.

Quanto ao mérito, oportuno consignar que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Isso porque, o laudo pericial (id. 62419005) concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, bem como limitação para a vida independente.

Ora, sabe-se que para obtenção do auxílio-doença imperioso a convergência de três requisitos, qual seja: a condição de segurado; o cumprimento do período de carência – 12 (doze) meses e
a comprovação da doença que gera incapacidade total ou parcial e temporária
para o trabalho por período superior a 15 dias, desde que não seja pré-existente à filiação no RGPS, exceto casos de progressão ou agravamento, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 da Lei nº 8.213/91.

Logo, mostra-se prematura a concessão do benefício postulado, pois, a princípio, a parte Agravante não possui incapacidade laborativa, bem como limitação para a vida independente.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NECESSIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – INVIABILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
(...) (N.U 1016843-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BAIXA DE VEÍCULO – EXTRAVIO NO PÁTIO DO DETRAN – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTI. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
. (N.U 1002282-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de
instrumento, não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021